Tribunal: CARF
Processo: 10830.726039/2016-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gregório Rechmann Junior
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.726039/2016-15
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2402-012.318 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2023
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

SAPORE S.A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. (Sum. Carf no 1).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 649) interposto em face da decisão da 5a Turma
da DRJ/BSB, consubstanciada no Acórdão no 03-73.884 (p. 633), que julgou procedente em
parte a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de autos de infração – AI lavrados contra o sujeito passivo em epígrafe, cujos
créditos, de acordo como Relatório Fiscal (fls. 254/260), são os descritos a seguir:

DEBCAD 51.079.491-2 - no valor de R$ 4.101.238,74, lavrado em 19/9/2016,
referente à contribuição da empresa sobre a remuneração dos segurados
empregados para financiamento dos benefícios em razão do grau de incidência de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.726039/2016-15
Fl. 712
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.318 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.726039/2016-15

incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT,
nas competências 1/2012 a 12/2012; e

DEBCAD 51.079.492-0 – no valor de R$ 8.571.471,22, lavrado em 19/9/2016,
referente à contribuição da empresa sobre a remuneração dos segurados
empregados para financiamento dos benefícios concedidos em razão do GILRAT,
correspondente ao ajuste determinado pelo FAP, nas competências 1/2012 a
12/2012.
Durante a ação fiscal, o contribuinte foi intimado a apresentar documentação e
esclarecimentos para justificar o cálculo dos valores recolhidos a título de
GILRAT/FAP, uma vez que a alíquota informada em GFIP foi de 1% para o GILRAT e
índice de 1,00 para o FAP, que diferem das alíquotas atribuídas pela legislação, que são
de 3% (ajustada pelo Decreto no 6.957/2009) para o RAT e de 1,319 para o FAP.
Quanto aos valores recolhidos incorretamente a título de RAT/FAP, a empresa
esclareceu que possui Ação Declaratória com Tutela Antecipada, ação número
0002265-37.2010.4.03.6100 (numeração antiga 2010.61.00.002265-8), cuja tutela foi
proferida em 22/7/2010, o que implica na suspensão da exigibilidade deste crédito
tributário até que seja proferida sentença final nos autos daquele processo.
Ainda segundo o citado Relatório, confirmadas as informações prestadas, e a fim de
assegurar sua execução caso seja necessário, a auditoria fiscal procedeu o cálculo e
lançamento dos valores devidos relativos à contribuição RAT/FAP.
No Anexo I (fls. 269/294) estão indicadas as diferenças apuradas do cálculo do RAT,
bem como seu acréscimo pela aplicação do FAP.
Foi aplicada multa de ofício, correspondente a 75% da contribuição devida, conforme
Lei no 8.212/1991, artigo 35-A, combinado com a Lei no 9.430/1996, artigo 44, inciso I.
Impugnação
O contribuinte foi cientificado das autuações em 22/9/2016 (Aviso de Recebimento dos
Correios – AR – fl. 423) e, em 24/10/2016 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada
- fl. 552), apresentou a impugnação de fls. 430/450, acompanhada de documentos (fls.
451/551), na qual alega o que segue.
Diz que, em virtude da edição do Decreto no 6.957/2009, que majorou
injustificadamente, de 1% para 3%, a alíquota incidente sobre a base de cálculo da
contribuição para o financiamento da aposentadoria especial e dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho – RAT (antigo SAT), ingressou com a Ação Declaratória
com Pedido de Antecipação de Tutela no 0002265-37.2010.4.03.6100, distribuída
perante a 4a Vara Cível da Seção Judiciária de São Paulo/SP, almejando obter
provimento jurisdicional que declarasse a inconstitucionalidade da majoração do RAT e
do FAP e a desobrigasse do recolhimento conforme a nova alíquota eivada de vício.
Afirma que, no bojo daqueles autos, a tutela antecipada foi deferida e posteriormente
ratificada mediante a prolação de sentença de mérito, em 21/07/2010, de modo que foi
mantida a tributação do RAT à alíquota de 1%, bem como a inaplicabilidade do FAP.
Informa que a decisão de 1a instância foi submetida à apreciação do Tribunal Regional
Federal da 3a Região, dada a interposição de Recurso de Apelação da União, recebido
apenas e tão somente no efeito devolutivo, recurso este que aguarda julgamento.
Assegura que, no que tange à alteração do grau de risco da atividade da autuada de 1%
para 3%, por meio do Decreto no 6.957/2009, inobstante a discussão já travada nos
autos da ação judicial acima referenciada, no que tange à inconstitucionalidade da
mencionada norma, tal alteração é também ilegal na medida em contraria o disposto no
artigo 22, §3o da Lei no 8.212/1991, o qual determina os critérios a serem observados
pelo Poder Executivo para tanto, exigindo que tais alterações estejam lastreadas em
estatísticas de acidentes obtidas mediante inspeção, o que não ocorreu no caso em tela.
Fl. 713
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.318 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.726039/2016-15

Alega que, como há ação judicial em curso que abarca, parcialmente, o mérito que
poderia ser impugnado na seara administrativa, a peça impugnatória cingir-se-á a
demonstrar a impossibilidade da majoração da alíquota de RAT sem a demonstração
clara e inequívoca de dados concretos, quantitativos e qualitativos, hábeis a suportar tal
alteração no enquadramento da defendente.
No que tange ao FAP, diz que a discussão ficará circunscrita à esfera judicial, a fim de
se evitar a concomitância e coincidência do objeto sobre o qual recai a lide
administrativa e aquela postulada no Poder Judiciário, em prestígio ao que preleciona a
Súmula no 01 do Carf.
Em seguida, quanto ao mérito propriamente dito, assegura que, ainda que o parágrafo 3o
do artigo 22 da Lei no 8.212/1991, franqueie ao Ministério do Trabalho e a Previdência
Social a possibilidade de alterar o enquadramento do grau de risco das empresas a fim
de estimular investimento em prevenção de acidentes, era imperioso que fosse cumprida
a exigência relacionada à elaboração de estudo prévio que comprovasse o aumento do
custo da previdência social em relação à atividade por ele exercida, de fornecimento de
refeições industriais (CNAE 56.20-1-01 – Fornecimento de alimentos preparados
preponderantemente para empresas). Discorre sobre o assunto.
Assevera que o Decreto no 6.957/2009 impôs a alteração do grau de risco da atividade
desenvolvida pela autuada de leve (1%) para grave (3%), sem qualquer base fática ou
estatística apresentada que comprovasse o aumento no índice de acidentes de trabalho
no segmento econômico correspondente ao objeto social empreendido pelo contribuinte.
Diz ser absurda e confiscatória a cobrança instaurada pelo Decreto no 6.957/2009, que
elevou a alíquota da contribuição ao SAT/RAT da autuada de 1% para 3%,sem qualquer
elemento de prova que a justificasse.
Alega que o próprio Regulamento da Previdência em seu artigo 202, ao disciplinar o
SAT/RAT, destaca a necessidade de se analisar o risco ambiental do trabalho para fins
de adequado enquadramento da empresa nos graus de risco definidos em lei. Cita
jurisprudência.
Afirma que qualquer Decreto, expedido pelo Poder Executivo, que não esteja em
consonância com os limites legais, configura evidente abuso do poder regulamentar, a
ser repelido nesta esfera administrativa.
Acrescenta que o reenquadramento da autuada, que culminou no lançamento combatido,
ofendeu o princípio da publicidade, pois o Poder Executivo não divulgou os dados
imprescindíveis para compreendê-lo e justificá-lo, deixando a autuada e outros
contribuintes em situação análogas à mercê de exações desarrazoadas e em discrepância
à realidade fática vivenciada em seus estabelecimentos comerciais.
Cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que concluiu pela ilegalidade do
aumento da alíquota do SAT/RAT sem a devida comprovação, por parte da União, de
que a atividade empresária do contribuinte teve aumento no número de acidentes de
trabalho a ela relacionados.
Assegura que deve ser restabelecido o grau de risco a que anteriormente estava sujeita,
cancelando-se, porque manifestamente improcedente, o crédito tributário ora
combatido.
Ainda com relação ao mérito, alega impossibilidade do lançamento de multa de ofício,
uma vez que o crédito tributário encontra-se com exigibilidade suspensa, conforme
antecipação de tutela deferida nos autos da Ação Declaratória com Pedido de
Antecipação de Tutela no 0002265-37.2010.4.03.6100.
Alega que a tutela antecipada determina expressamente que a Ré (Fisco) deve abster-se
de aplicar qualquer punição à defendente em razão do não recolhimento do tributo em
discussão.
Diz que, ratificando a tutela antecipada concedida, foi proferida sentença que julgou
procedente a ação e que, dada a interposição de Recurso de Apelação da União,
recebido apenas no efeito devolutivo, a sentença foi submetida à apreciação do Tribunal
Fl. 714
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.318 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.726039/2016-15

Regional Federal da 3a Região, o que demonstra a suspensão da exigibilidade da
contribuição SAT/RAT em alíquota superior a 1%, nos exatos termos do que preleciona
o artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional.
Alega que, ainda que o a autoridade fiscal almejasse evitar eventual decadência do
direito do Fisco de constituir crédito tributário de tributos supostamente recolhidos a
menor, jamais poderia fazê-lo apenando a autuada com a exigência de multa de ofício,
eis que tem amparo jurisdicional para recolher ao Erário valores calculados com base
em alíquotas menores.
Diz que a multa de ofício existe para punir contribuintes que agem em desacordo com a
lei, o que não é o caso, já que há resguardo judicial (norma individual e concreta) que
assegura a conduta praticada pela autuada, revestindo-se de legalidade.
Transcreve a Súmula Vinculante no 17 do CARF.
Ao final, afirma que, independentemente do reconhecimento do mérito almejado na
ação judicial, há de ser cancelada a multa de ofício aplicada, uma vez que o crédito
tributário ora exigido encontra-se com a exigibilidade suspensa desde 2/2010 (data do
deferimento da tutela antecipada), até a presente data.
Em seguida, alega necessidade de realização de diligência, nos termos do inciso IV, do
artigo 16 do Decreto 70.235/72, a fim de que se comprove o efetivo risco de acidente de
trabalho ao qual seus colaboradores estão submetidos. Nomeia perito e formula
quesitos.
Ao final, requer:
i) cancelar integralmente o lançamento do SAT/RAT efetuado pela D. Fiscalização,
conforme razões acima expostas, vez que a alíquota correta a ser aplicada à Defendente
é de 1%;
ii) cancelar a multa de ofício aplicada, posto que a suspensão da exigibilidade da exação
em comento, em virtude de ação judicial, impede que a penalidade seja imposta à
Defendente, nos termos da Súmula Vinculante no 17, do Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
A Defendente requer, ainda, seja deferida a realização de diligência ou prova pericial,
nos moldes dantes propugnados, tendo em vista os quesitos antecipadamente
apresentados, protestando desde já pela formulação de quesitos suplementares que se
fizerem necessários a fim de comprovar todo o alegado.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação apresentada pela Contribuinte,
nos termos do susodito Acórdão no 03-73.884 (p. 633), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
AÇÃO JUDICIAL CONCOMITANTE. MATÉRIA IDÊNTICA. RENÚNCIA AO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
A propositura de ação judicial implica renúncia ao contencioso administrativo quando
há identidade de matéria entre ambas as esferas, devendo o julgamento administrativo
ater-se apenas à matéria diferenciada.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
LANÇAMENTO.
PREVENÇÃO DE DECADÊNCIA. POSSIBILIDADE.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário não constitui óbice para a
formalização de lançamento preventivo de decadência.
LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA. MULTA DE OFÍCIO.
INEXIGIBILIDADE.
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir a
decadência quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos IV ou V do art.
Fl. 715
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.318 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.726039/2016-15

151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer
procedimento de ofício a ele relativo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o seu
recurso voluntário (p. 649), reiterando, em síntese, os termos da impugnação apresentada no que
tange à alegação de impossibilidade de reenquadramento sem a prévia comprovação por parte da
União, além de defender a inexistência de concomitância com a matéria alegada na via judicial.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra e nos termos do Relatório Fiscal (p. 254),
trata-se o presente caso de Autos de Infração referentes aos DEBCADs no s 51.079.491-2 e
51.079.492-0, com vistas a exigir, respectivamente, a contribuição da empresa sobre a
remuneração dos segurados empregados para financiamento dos benefícios em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT e
correspondente ao ajuste determinado pelo FAP, nas competências 1/2012 a 12/2012.
Destaque-se, ainda, que, conforme sinalizado no susodito Relatório Fiscal, tem-se
que:
9. Inicialmente a empresa foi intimada, a apresentar documentação e esclarecimentos a
fim de justificar o calculo dos valores recolhidos a título de GIIL-RAT/FAP, uma vez
que a alíquota informada em GFIP foi de 1% para o GIIL-RAT e índice de 1,00 para o
FAP (Fator Acidentário de Prevenção - FAP ) que difere da atribuída pela legislação
que é 3% (ajustado pelo DECRETO 6.957/09) para o RAT e o fator de 1,319 para o
FAP.
(...)
12. Quanto aos valores recolhidos incorretamente, a título de RAT/FAP, a empresa
esclareceu que possui AÇÃO DECLARATÓRIA com TUTELA ANTECIPADA, ação
número 0002265-37.2010.4.03.6100 (numeração antiga 2010.61.00.002265-8) cuja
tutela foi proferida em 22/07/2010.
O que implica na SUSPENÇÃO DA EXIGIBILIDADE deste crédito tributário até o
proferimento da sentença final daquele processo.
13. Confirmadas as informações prestadas, e a fim de assegurar sua execução, caso seja
necessário, esta fiscalização procedeu o calculo e lançamento dos valores devidos
relativos a contribuição RAT/FAP.
A Contribuinte, conforme igualmente exposto no relatório acima, defende, em seu
recurso voluntário, os seguintes pontos:
(i) inexistência de concomitância com a matéria alegada na via judicial;
(ii) impossibilidade de reenquadramento sem a prévia comprovação por parte da
União; e
Fl. 716
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.318 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.726039/2016-15

(iii) necessidade de realização de diligência e/ou perícia.
Passemos, então, à análise individualizada de cada uma das razões de defesa da
Recorrente.
Da
Inexistência
de
Concomitância
e
Da
Impossibilidade
de
Reenquadramento da Alíquota do RAT sem a Prévia Comprovação por parte da União
Conforme exposto linhas acima, trata-se o presente caso de lançamento fiscal com
vistas a exigir débitos referentes às contribuições previdenciárias destinadas à Seguridade
Sociais, correspondente à diferença de valores devidos para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do Grau de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do
Trabalho – GILRAT (DEBCAD 51.079.492-0) e respectivo FAP – Fator Acidentário de
Prevenção aplicável sobre a alíquota do RAT (DEBCAD 51.079.491-2).
A Contribuinte, na impugnação apresentada, destacou e defendeu, em síntese, os
seguintes pontos:
De acordo com o inciso II do artigo 22 da Lei no 8.212/1991, a Contribuição RAT
(antiga Contribuição SAT) foi instituída de forma escalonada a partir do grau de risco
da atividade desenvolvida pelas empresas, desde sempre fixada e definida por
segmentos econômicos, mais precisamente com base na classificação adotada pelo
Código Nacional de Atividades Econômicas – CNAE, de forma que as empresas
enquadradas em uma mesma categoria submetem-se a uma mesma alíquota.
(...)
A alíquota aplicada a cada CNAE está prevista no Anexo V do Decreto no 3.048/99,
com as alterações promovidas pelo Decreto no 6.957/09 e, de acordo com a fiscalização,
as atividades da Defendente se enquadram na categoria CNAE 56.20-1-01 –
(Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas). Desta
forma, em virtude da edição do Decreto no 6.957/09, a alíquota aplicada à Defendente
foi majorada, injustificadamente, de 1% para 3%.
Não se pode olvidar que, como adiante será repisado, deflagrada a patente
desproporcionalidade que o reenquadramento supra aludido acarretou, majorando,
significativa e imotivadamente a contribuição previdenciária a ser recolhida, a
Defendente ingressou com a Ação Declaratória com Pedido de Antecipação de Tutela no
0002265-37.2010.4.03.6100, distribuída perante a 4a Vara Cível da Seção Judiciária de
São Paulo/SP, almejando obter provimento jurisdicional que declarasse a
inconstitucionalidade da majoração do RAT e do FAP e a desobrigasse do recolhimento
conforme a novel alíquota eivada de vício.
(...)
Conforme já exposto pela própria autoridade fiscal, o lançamento ora impugnado foi
realizado apenas para prevenir eventual decadência, uma vez que a Defendente está
resguardada por medida judicial vigente que acoberta seu direito de continuar a recolher
o RAT à alíquota de 1%, sem a aplicação do FAP. Neste sentido, o “Relatório Fiscal do
AI – Auto de Infração.
(...)
Pelo exposto, levando-se em consideração a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário ora exigido, resta evidente a improcedência de aplicação da multa de ofício no
importe de 75%, a qual deve ser cancelada de plano, nos termos da Súmula CARF n.o
17.
Demais disso, no que tange à alteração do grau de risco da atividade da Defendente de
1% para 3%, por meio do Decreto n.o 6.957/09, inobstante a discussão já travada nos
autos da ação judicial acima referenciada no que tange à inconstitucionalidade da
mencionada norma, há que se ressaltar que tal alteração é também ilegal na medida em
Fl. 717
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.318 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.726039/2016-15

que contraria o disposto no artigo 22, § 3o da Lei n.o 8.212/91, o qual determina os
critérios a serem observados pelo Poder Executivo para tanto, exigindo que tais
alterações estejam lastreadas em estatísticas de acidentes obtidas mediante inspeção, o
que não ocorreu no caso em tela.
No que tange ao FAP, a discussão ficará circunscrita à esfera judicial, a fim de se evitar
a concomitância e coincidência do objeto sobre o qual recai a lide administrativa e
aquela postulada no Poder Judiciário, em prestígio ao que preleciona a Súmula no 01 do
CARF.
Como se vê – e em resumo – no que tange ao objeto da autuação fiscal, tem-se
que as razões de defesa apresentadas pela Contribuinte, conforme expressamente destacada por
esta em sua peça impugnatória, restringiu-se a demonstrar a impossibilidade da majoração da
alíquota de RAT sem a demonstração clara e inequívoca de dados concretos, quantitativos e
qualitativos, hábeis a suportar tal alteração no enquadramento da Defendente.
Neste particular, o órgão julgador de primeira instância concluiu pela existência
de concomitância da matéria submetida ao judiciário com a esfera administrativa, razão pela qual
as considerações tecidas pelo contribuinte em sua defesa, no tópico “Impossibilidade de
Reenquadramento sem a Prévia Comprovação por Parte da União”, não foram objeto de análise,
justamente por se tratar de matéria já submetida à análise do Poder Judiciário.
Em sua peça recursal, a Contribuinte defende a inexistência de concomitância
reconhecida pela DRJ, destacando que a matéria discutida na esfera administrativa difere da
matéria alegada na esfera judicial. Na primeira, indica-se a impossibilidade de majoração de
alíquota de RAT de 1% para 3% sem a realização de inspeção por meio de estatísticas de
acidentes que comprove a possibilidade da majoração, enquanto na esfera judicial se discute a
constitucionalidade do RAT e do FAP.
Pois bem!
Razão não assiste à Recorrente neste particular.
De fato, analisando-se a decisão judicial que deferiu a antecipação de tutela (p.p.
413 a 420), verifica-se que a matéria de defesa consubstanciada na alegação de impossibilidade
de reenquadramento da alíquota do RAT sem a realização de inspeção por meio de estatísticas de
acidentes que comprove a possibilidade da majoração foi, justamente, um dos fundamentos do
referido decisum, confira-se:
Há, ainda, o pressuposto da existência de fundado receio de dano irreparável ou de
difícil reparação. Significa, em poucas palavras, que ocorrerá o dano irreparável ou de
difícil reparação nas situações em que o provimento jurisdicional pleiteado se tornará
ineficaz caso seja concedido somente ao final da ação.
Com efeito, de saída, não poderia o Decreto 6.957/09 ter alterado o grau de risco das
atividades listadas no rol do seu Anexo V sem a observância dos ditames legais.
Não se está a afirmar que o Decreto não poderia determinar os graus de risco (leve,
médio e grave) de cada atividade; esta possibilidade já se encontra pacificada na
jurisprudência do E. STF. Entretanto, para tal, o Decreto não pode se distanciar das
determinações da Lei, à qual está invariavelmente atrelado, sob pena de ilegalidade.
Pois bem, o artigo 22, §3°, da Lei 8.212/911, é bastante claro ao estabelecer os
parâmetros para a modificação de tal graduação de risco pelo Poder Executivo.
Demanda que tal alteração esteja lastreada em estatísticas de acidentes obtidas
mediante inspeção, meio idôneo para verificar se uma determinada atividade teve
seus riscos aumentados ao longo do tempo.
Fl. 718
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.318 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.726039/2016-15

E nem poderia ser de outra forma, na medida em que a alteração dos graus de risco não
pode ser realizada aleatoriamente, com o único intuito de aumentar a arrecadação. Tal
atuação afetaria a própria hipótese de incidência tributária do tributo em questão.
Pois bem, a alteração no Anexo V do Decreto 3.048/99 promovida pelo Decreto
6.957/09 não foi acompanhada de qualquer divulgação de dados que demonstrasse
o efetivo aumento de acidentes nas atividades que tiveram seu grau de risco
aumentado (e, consequentemente, a alíquota do SAT).
Sem este substrato, a alteração das alíquotas em questão não encontra fundamento
de validade na Lei 8.212/91, afrontando-a e, assim, encontrando-se eivada de
ilegalidade.
Ainda importa ressaltar que as informações divulgadas pela Portaria Interministerial
254/09 não podem ser consideradas as estatísticas demandadas pela lei comentada, São
dados bastante específicos e voltados à configuração do FAP, não havendo qualquer
demonstração que tenham decorrido de análise e inspeção de acidentes.
Desta forma, deve ser afastada a alteração dos graus de risco e respectivas alíquotas do
SAT (agora denominado RAT) trazidas pelo Decreto 6.957/09.
Neste espeque, tratando-se de matéria expressamente enfrentada pelo Poder
Judiciário – utilizada, inclusive – conforme demonstrado linhas acima, como fundamento para p
deferimento da antecipação da tutela naquela ação judicial – correta a decisão de primeira
instância que, em relação às considerações tecidas pelo contribuinte em sua defesa, no tópico
“Impossibilidade de Reenquadramento sem a Prévia Comprovação por Parte da União”, não
foram objeto de análise, justamente por se tratar de matéria já submetida à análise do Poder
Judiciário.
De fato, não pode a Administração Tributária, por seu contencioso administrativo,
imiscuir-se em matéria decidida (ou ser decidida) pelo Poder Judiciário, pois cabe a este tutelar a
Administração, e não o inverso. É essa, pois, a inteligência da Súmula CARF no 1, in verbis:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Neste espeque, nega-se provimento ao recurso voluntário neste particular.
Do Pedido de Realização de Perícia / Diligência
A Recorrente, reiterando os termos da impugnação, pugna pela realização de
diligência, nos termos do inciso IV, do artigo 16 do Decreto 70.235/72, a fim de que se
comprove o efetivo risco de acidente de trabalho ao qual seus colaboradores estão submetidos.
Sobre o tema, o órgão julgador de primeira instância destacou e concluiu que o
pedido de realização de perícia não merece prosperar, tendo em vista que, conforme acima
mencionado, não foram conhecidas as alegações da defesa relacionadas à nova alíquota do
RAT decorrente das alterações trazidas pelo Decreto 6.957/2009, e que o objeto da perícia
solicitada se relaciona diretamente a esta matéria, na medida em que se pretende comprovar o
efetivo risco de acidente de trabalho ao qual seus colaboradores estão submetidos para
justificar a ilegalidade do Decreto 6.957/2009.
Não qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira instância neste particular.
Fl. 719
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.318 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.726039/2016-15

De fato, considerando que a perícia / diligência solicitada pela Contribuinte tem
por objeto justamente a matéria que não foi conhecida / analisada por ter sido levada à
apreciação do Poder Judiciário, não há qualquer provimento a ser dado neste particular. É como
se o pedido formulado pela Contribuinte, ora Recorrente, tivesse perdido objeto.
Outrossim, não se deve olvidar que a realização de perícia pressupõe que a prova
não pode ou não cabe ser produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador. Neste contexto, a
autoridade julgadora indeferirá os pedidos de perícia, ou mesmo de diligência, que considerar
prescindíveis ou impraticáveis.
De igual maneira, nos termos do art. 18 do Decreto n.o 70.235, de 1972, a
autoridade julgadora de primeira instância determinará ou deferirá a realização de diligências,
quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 720
DF CARF MF
Original